Tribunal: TJDFT
Processo: 0711626-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711626-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO AMERICO LOULY CAMPOS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REINALDO AMERICO LOULY CAMPOS contra a decisão de ID 187661004 (autos de origem), proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO VOTORANTIM S/A, que deferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que as cláusulas contratuais são abusivas; que está caracterizado o anatocismo; que necessita do veículo para desenvolver suas atividades pessoais e profissionais; que a cédula de crédito bancário não se constitui como contrato a autorizar o procedimento da ação de busca e apreensão. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a revogação da decisão agravada, com a extinção do processo sem resolução de mérito ou a revisão da decisão que deferiu a busca e apreensão. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 57192373, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte juntou a petição de ID 57594107. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Em relação à abusividade das taxas de juros incidentes sobre o contrato, a parte não submeteu a questão à apreciação no primeiro grau. A apontada existência de anatocismo não foi analisada na decisão impugnada, de modo que a apreciação direta, no segundo grau de jurisdição, representa supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Portanto, não conheço desse capítulo recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do agravo de instrumento. São pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Sobre a validade da cédula de crédito bancário como documento hábil a embasar a ação de busca e apreensão, a cláusula 13 do contrato firmado (ID 187442247 dos autos de origem) constituiu em favor da parte agravada a propriedade fiduciária do veículo descrito. Dessa forma, detendo a instituição financeira a propriedade resolúvel do bem e verificado o inadimplemento da obrigação contratual garantida mediante alienação fiduciária, é idônea a utilização do procedimento previsto no Decreto-Lei n. 911/69 para consolidação da propriedade. Por fim, a circunstância de utilizar o veículo para fins pessoais e profissionais não constitui causa idônea para suspender a exigibilidade da dívida, tampouco para impedir a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, CONHEÇO, EM PARTE, do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora